Tribunal: TJDFT
Processo: 0703433-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703433-96.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: MARIO SERGIO ALVES ELIAS EXECUTADO: CNB - CONCURSO NACIONAL DE BELEZA LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a Agravada CNB – CONCURSO NACIONAL DE BELEZA LTDA – ME, na pessoa de seu advogado constituído nos autos de origem (ID 153002074), para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 24 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator